Tribunal: TJMT
Processo: 0051523-23.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051523-23.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLA DAYANE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 053.242.061-64 (EMBARGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), CONDOMINIO PALACIO DO COMERCIO - CNPJ: 03.538.261/0001-58 (EMBARGANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÃMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0051523-23.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: CONDOMÍNIO PALÁCIO DO COMÉRCIO

EMBARGADOS: CARLA DAYANE DE SOUZA RODRIGUES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMINIO EMBARGANTE - PROCEDÊNCIA – OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões e obscuridades apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, com expressa manifestação no sentido de que em razão do acidente sofrido pela embargada nas dependências do condomínio ficou devidamente comprovado nos autos o nexo causal e a negligência do embargante, surgindo, portanto, o dever de indenizar.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CONDOMÍNIO PALÁCIO DO COMÉRCIO ENGENHARIA LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 43015455), objetivando sanar supostas omissões e obscuridades que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 41907472, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o período de pagamento de pensão mensal a título de lucros cessantes, de seis para quatro meses de salário da autora/apelada, no valor mensal de R$ 848,00, (salário percebido à época), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

Em síntese, sustenta que o v. acórdão é omisso e obscuro, por ausência de fundamentação, pois não enfrentou argumentos e documentos capazes de demonstrar a ausência da ocorrência de acidente que teria supostamente ocasionado lesão no joelho da embargada.

Assevera que a fundamentação do acórdão recorrido se baseia na alegação de que não houve comunicação de que as escadas estavam molhadas e que não deveriam fazer uso destas, porém, ficou demonstrado que a embargada foi avisada na portaria e na recepção do escritório da sua advogada, sendo que as provas apresentadas não foram valoradas pelo v. acórdão.

Alega a ausência de provas produzidas pela embargada a fim de comprovar suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

Aduz que a tese de culpa exclusiva da embargada não foi analisada pelo v. acórdão, bem como as provas referentes aos danos materiais, decorrentes de despesas com táxi para fazer fisioterapia.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões e obscuridades apontadas, bem como prequestiona a o artigo 93, IX, da CF e artigos 373, I, e 489, II e III, § 1º, II, III, IV e V, ambos do CPC/15 e artigos 186 e 927, ambos do CC.

Contrarrazões (ID 45653493), postulando pelo desprovimento do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do CPC/15, em razão de os embargos serem manifestamente protelatórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos ser rejeitados.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão objurgado, inclusive, houve expressa manifestação no sentido de que, no caso, não houve comunicação imediata aos usuários do condomínio embargante sobre a impossibilidade de se utilizar as escadas, tendo em vista que as testemunhas do embargante são contraditórias ao afirmar que o aviso se realizou de porta em porta e o aviso teria sido realizado pelo interfone.

Ademais, o v. acórdão não foi omisso e obscuro em relação à análise do acidente sofrido pela embargada nas dependências do condomínio embargante, em razão da falta de aviso/sinalização de que as escadas encontravam-se molhadas e não deveriam ser utilizadas pelos usuários do prédio, apreciando-se a situação de ambas as partes no processo. Confira-se o seguinte fragmento do voto:

“
Nesse sentido, aliás, a sentença a quo assim fundamentou:

“A requerida, por seu turno, alega que na data dos fatos houve um vazamento de agua no 10° andar e, por isso, o elevador foi desligado, enquanto os funcionários alertaram todos os condôminos de que não ora possível utilizar o elevador e não deveriam descer as escadas até solucionarem o problema.

Aduz que as escadas são dotadas de corrimão e que em todos os pisos havia placa de identificação de “piso molhado”. Assim, se houve culpa, esta seria exclusiva da autora. Requereu ao final, a improcedência da ação.

Inquirida em juízo, a autora relatou que “estava no escritório de advocacia. O elevador estava parado e o piso molhado, mas havia pessoas subindo e descendo pelas escadas. Quando estaca descendo, escorregou e caiu, machucando o joelho esquerdo recém-operado. Foi socorrida por uma funcionária que chamou o táxi pago pelo condomínio. No hospital foi medicada e precisou fazer fisioterapia. Procurou o condomínio, mas não teve assistência. Não precisou se afastar do trabalho porque já estava de licença e estaria retornando ao emprego, mas por causa do acidente precisou ficar mais 04 meses afastada. Respondendo as perguntas do requerido, disse que fazia 02 meses da cirurgia e já estava recuperada. Não recebeu auxílio-doença e não lhe avisaram que não era para descer pelas escadas. Exibidas as fotos de fls. 98, 99 e 100, informou que as escadas eram as da foto de f. 99. Não recorda se tinha corrimão. Foi ela quem escolheu o médico que lhe atendeu. O condomínio não ressarciu nenhuma corrida de taxi”.

O preposto do requerido, Sr. Valfredo, disse que: “é sindico, mas na época não era. Na data dos fatos, havia uma sala fechada no 10º andar com um vazamento de agua que atingiu os elevadores e escadas. A zeladora Nice avisou de porta em porta que não era para descer porque as escadas estavam molhadas. Ninguém viu a queda da autora, mas ela foi socorrida por um rapaz, enquanto a zeladora estava ajudando a secar o piso. Não sabe se autora voltou depois para pedir auxilio. O prédio tom corrimão nos dois lados, mas não tem fita antiderrapante no piso. Que havia placas do aviso do “piso mo1hado” o foram colocadas om todos os corredores abaixo do 10° andar”.

Por sua vez, a testemunha Aurenice, informou quo “traba1ha no condomínio e foi avisada pela secretária da advogada Francine sobre o vazamento de água. Subiu já desligando os elevadores e na sequência, desceu junto com três funcionários enxugando o piso. Encontrou a autora caída no 2° andar. Os condôminos foram avisados por interfone que não ora para descer, mesmo assim, muita gente desceu. A testemunha ajudou a autora e junto com um rapaz a socorreu, sendo que este ajudou a requerente a pegar o táxi que o condomínio pagou. Depois a autora voltou ao condomínio o pediu ajuda para pagar o táxi que a levava para fisioterapia. O condomínio pagou pelo transporte, não lembra os valores, mas que pegou os recibos. ara o sindico. Foi colocado placo do aviso do “piso mo1hado” em todos os andares. Não viu a queda, mas já havia puxado a água do 3° andar. Só viu a autora no 2° andar e o piso por ser de granito não tem faixa antiderrapante. Já havia vazamento quando a autora estava no escritório. Demorou mais ou monos 40 minutos para limpar tudo o que um dos elevadores voltou a funcionar após a limpeza”. (ID 26571460)

Conforme restou comprovado, a apelada caiu na escadaria do condomínio, o que causou lesão em seu joelho esquerdo recém-operado, conforme concluiu o laudo pericial.

E embora o apelante sustente o contrário, verifica-se que não houve comunicação imediata aos usuários do condomínio apelante sobre a impossibilidade de se utilizar as escadas no momento do acidente, tendo em vista que a testemunha Valfredo alega que o aviso se realizou de porta em porta, e a testemunha Aurenice relatou que o aviso teria sido por interfone. (ID 41907472)

Também não prospera o argumento de que não houve pronunciamento sobre a alegação de culpa exclusiva da embargada, bem como sobre os danos materiais, os quais restaram devidamente comprovados,
verbis
:

“[...]

E embora o apelante sustente o contrário, verifica-se que não houve comunicação imediata aos usuários do condomínio apelante sobre a impossibilidade de se utilizar as escadas no momento do acidente, tendo em vista que a testemunha Valfredo alega que o aviso se realizou de porta em porta, e a testemunha Aurenice relatou que o aviso teria sido por interfone.

Assim, não se cogita de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, pois não restou demonstrado que houve sinalização clara do perigo de queda no momento em que iniciaram a limpeza ou indicativo de proibição de circulação aos usuários do condomínio, momento e local em que a apelada sofreu o acidente.

Desse modo, resta configurado o nexo causal e a negligência do apelante, bem como o dano experimentado pela autora/apelada, surgindo daí o dever de indenizar.

No que tange aos danos materiais, em que pese o apelante alegar que já teria pago as despesas com o deslocamento da apelada para realizar fisioterapia, não trouxe aos autos nenhum recibo comprovando tais alegações, ao contrário da apelada que comprovou pelos recibos de ID’s 26570534 e 26570535, as despesas com táxi no valor de R$ 460,00, para realizar as sessões de fisioterapia indicadas no relatório de ID 26570534.

Assim, deve ser mantida a sentença neste ponto.” (ID 41907472)

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, diverso do que afirma o embargante, as provas foram devidamente analisadas

inexistindo ofensa ao artigo 489, §1º, IV do CPC/15, pois foram enfrentados todos os argumentos deduzidos nos autos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador singular.

Ademais, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo.

Logo, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim,
não prospera também o pedido da embargada de condenação do embargante em litigância de má fé.

Isto porque,
não restou demonstrado nos autos a atuação maldosa, com dolo ou culpa por parte do embargante, mas apenas que se utilizou do recurso para buscar direito seu, não se vislumbrando em sua pretensão nenhuma conduta em desacordo com os preceitos legais.

Nesse sentido:

“
BUSCA
E
APREENSÃO
. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DAS PARCELAS COMPROVADO. MORA AFASTADA.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
. NÃO
OCORRÊNCIA
. 1) A renegociação do débito e sua quitação, elide a mora necessária para a
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente. 2) Deve ser extinta a ação de
busca
e
apreensão
quando desconfigurada a mora
. 3) A pena prevista no artigo 18 do CPC exige prova robusta de que o litigante esteja agindo com
má
-
fé
e adotando conduta atentatória à Justiça
”. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL nº 1.0086.10.002341-4/001, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 04/05/2011) g.n.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020